Tribunal: TJDFT
Processo: 0727154-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. TESE NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. LIVRE DISPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VERIFICADA. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO VETOR DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fim de evitar supressão de instância, é vedado o conhecimento de documentos não analisados pelo juízo a quo, limitando-se o alcance do agravo de instrumento ao objeto da decisão recorrida, proferida com base nos elementos constantes nos autos de origem no início do processo.
2. O e. Superior Tribunal de Justiça - STJ vinha afirmado que “os descontos de mútuos em conta corrente deveriam ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento” (STJ, AgRg no REsp n. 1535736/DF). Esse entendimento foi alterado, de forma a distinguir os descontos originários dos empréstimos consignados (limitação a 30%) e os descontos diretos na conta corrente (sem limite) (AgInt no AREsp 1427803/SP).
3. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional assegura “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, o que pode ser “formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária” (art. 6o, caput e parágrafo único), e não se sujeita esta manifestação ao consentimento do banco com o qual mantém relacionamento.
4. O caso concreto sob exame sinaliza para o bloqueio/desconto, em alguns meses, da totalidade do salário da consumidora/agravada, afetando-lhe o mínimo existencial e, por consequência, a dignidade humana.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.